Tribunal: TJDFT
Processo: 0701026-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO COLETIVA. SINDIRETA. PAGAMENTO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. SUSPENSÃO DO FEITO- TEMA 1170 – AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DA SUSPENSÃO DO FEITO. INDÍCE DE CORREÇÃO. BASE DE CÁLCULO - IPCA-E. VÍCIOS AUSENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1.Cuida-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos do cumprimento de sentença. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega que há omissão e erro material no acórdão, requerendo o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes. Aduz omissão e erro material quanto a alegada ilegitimidade ativa da exequente/embargada, porque o título executivo da ação coletiva que a embargada pretende executar assistiria apenas aos servidores do Distrito Federal, pois foi a entidade efetivamente condenada no processo em hipótese, não beneficiando, portanto, servidores da administração indireta, ainda que de pessoas jurídicas extintas. Sustenta haver omissão e contradição acerca da aplicação do índice de correção monetária, por suposta violação ao Tema 905 do STJ e Tema 733 do STF, julgados sob o rito dos recursos repetitivos. Por fim, requer o prequestionamento dos art. 5o, XXXVI, da CF e art. 492, art. 502, art. 503, art. 507, art. 508 e art. 535, §§ 5o e 7o, do CPC.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.

3. Na hipótese, o acórdão asseverou que de acordo com a Lei Distrital no 2.294/1999, os servidores ocupantes de cargos efetivos dos quadros de pessoal das fundações a serem extintas passariam a ser funcionários do Distrito Federal. O decisum mencionou, ainda, que de acordo com a referida Lei, o Distrito Federal assumiria todos os direitos, deveres e obrigações, bem como as dotações orçamentárias das mencionadas fundações. Desse modo, o acórdão destacou que, por consequência, com a extinção da Fundação Educacional, há a transferência de todos os seus direitos e obrigações para o ente distrital, o que inclui, por certo, a responsabilidade orçamentária pelas despesas públicas com pessoal.

4. O acórdão foi claro ao dizer que o fato de haver reconhecimento de repercussão geral, por si só, não implica na suspensão dos processos afetados, sem decisão que a determine. Nesse sentido, como não há determinação de suspensão dos processos de execução, é devido o prosseguimento do feito.

5. In casu, o acórdão mencionou que em relação ao índice de correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, o Supremo Tribunal Federal julgou o RE 870.947, pela sistemática da repercussão geral (Tema 810), declarando inconstitucional o artigo art. 1o-F da Lei Federal no 9.494/97, com a redação da Lei Federal no 11.960/2009, na parte em que estabelecia a Taxa Referencial – TR (remuneração oficial da caderneta de poupança) como índice de correção das condenações à fazenda pública. Desse modo, o ICPA-E deve ser o índice utilizado para fins de atualização monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública, por ser o mais adequado a refletir a desvalorização da moeda atualmente.

6. No que se refere ao prequestionamento, ocorre que a simples alusão não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 6.1 .Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 6.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436).

7. Embargos declaratórios rejeitados.